Tribunal: TJMT
Processo: 1060206-40.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060206-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), LUANA DE CASTRO SILVA - CPF: 048.136.371-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEGITIMIDADE ATIVA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. INDEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela exequente, empresa de pequeno porte optante do simples nacional, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não apresentou certidões negativas de débitos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa das microempresas e empresas de pequeno porte para litigar nos Juizados Especiais, independentemente de serem optantes do Simples Nacional; e (ii) definir se o acesso ao Juizado Especial pode ser condicionado à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, combinado com o art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006, confere às microempresas e às empresas de pequeno porte legitimidade ativa para utilizar o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, sem que a condição de optante do Simples Nacional afete essa prerrogativa, uma vez que tal regime é apenas uma modalidade de tributação.

4.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal garante o direito fundamental de acesso à Justiça, não podem ser criados requisitos adicionais, como a exigência de certidões negativas de débitos fiscais, para o processamento de ações nos Juizados Especiais, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5.

Os Juizados Especiais têm por objetivo assegurar celeridade e simplicidade na resolução de conflitos, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/1995. A interpretação restritiva adotada pela sentença recorrida compromete esses princípios e impõe ônus não previsto no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido. Determinado o regular prosseguimento da execução, sem exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060206-40.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Dal Mora & Cia Ltda – EPP

Recorrido(s):

Luana de Castro Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela exequente, ora recorrente, em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A recorrente sustenta que, por ser optante do simples nacional e enquadrada como empresa de pequeno porte, possui legitimidade para litigar perante o Juizado Especial, conforme disposição expressa das Leis nº 9.099/1995 e Complementar nº 123/2006.

Diz que a questão da legitimidade ativa das microempresas e empresas de pequeno porte para atuar nos Juizados Especiais encontra respaldo no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099/1995, complementado pelo art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006, que expressamente prevê o direito dessas empresas de utilizarem o rito sumaríssimo.

Aduz que o fato de a recorrente ser optante do Simples Nacional não altera a questão da legitimidade ativa, uma vez que se trata de forma de tributação, não sendo elemento constitutivo da personalidade jurídica.

A Lei nº 9.099/95 inicialmente proibia as pessoas jurídicas serem partes no polo passivo do Juizado Especial, em face ao disposto no seu § 1º, atualmente revogado, que dispunha:
“§ 1º Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas”.

Posteriormente pelas Leis nºs 9.841/1999 e 12.126/2009, foi alterada a redação da referida norma permitindo que as pessoas jurídicas que se enquadrassem como Microempresa pudesse ser autora no Juizado Especial, e pela Lei Complementar nº 12.126/2014, também permitiu que as Empresas de Pequeno Porte, pudessem ajuizar ações nos Juizados Especiais, eis o que dispõe o art. 8º da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)

II - as microempresas, assim definidas pela
Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999
;
(Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, assegura que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
.
Nesse sentido, condicionar o acesso ao Juizado Especial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais contraria o direito fundamental de acesso à Justiça, além de extrapolar os requisitos legais para o processamento de ações nesse rito.

Ressalte-se que o objetivo dos Juizados Especiais é assegurar um procedimento célere e simplificado para resolução de controvérsias, observando os princípios da informalidade e da acessibilidade, conforme art. 2º da Lei nº 9.099/1995. A interpretação restritiva adotada na sentença recorrida compromete esses objetivos e impõe obstáculo não previsto em lei.

A jurisprudência de diversos Tribunais é o sentido de que as pessoas jurídicas enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte podem propor ações nos juizados especiais.

Recurso inominado - Ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica enquadrada como Empresa de Pequeno Porte – Capacidade para litigar no Juizado Especial Cível, conforme art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, independentemente de não ser optante do Simples Nacional – Recurso desprovido.

(
TJ-SP
- RI: 10010786620208260210 SP 1001078-66.2020.8.26.0210, Relator: Hermano Flávio Montanini de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 28/01/2021)

Recurso inominado. Legitimidade ativa de microempresa ou empresa de pequeno porte para propor ações nos juizados especiais. Possibilidade. Lei Complementar nº 123/2006. Tese firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Sentença reformada. Recurso provido.

(
TJ-SP
- RI: 10034035620208260099 SP 1003403-56.2020.8.26.0099, Relator: Leonardo Manso Vicentin, Data de Julgamento: 23/02/2021, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA POR EPP. COMPETÊNCIA DO JEC.

1. Autora é Empresa de Pequeno Porte (EPP). De acordo com o PUIL nº 0000051-51.2017.8.26.9011, "as sociedades empresárias de micro e pequeno porte, descritas no artigo 74 da lei complementar 123/2006 e atual lei complementar 155/2016, são partes legítimas para figurarem no polo ativo das ações em sistema de juizados especiais".

2. O fato de a autora ser pessoa jurídica qualificada como Sociedade Limitada Unipessoal não afasta a possibilidade de que ela ajuíze ação perante o JEC se o art. 8º, 1§º, II, da Lei nº 9.099/95 não fez esta ressalva. Neste sentido, o Acórdão proferido no PUIL declarou expressamente que "não há qualquer distinção entre a pessoa jurídica e a do empresário nas empresas de pequeno porte. Descabe ao aplicador da lei fazer qualquer restrição onde não haja embasamento legislativo."

3. É obrigatória a observância ao que foi decidido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude do disposto nos arts. 926 e 927 do CPC.

4. Sentença reformada para afastar a declaração de incompetência do JEC e determinar o regular processamento do feito. Recurso provido. lmbd

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1022757-52.2023.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. RECORRENTE QUE É EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM FUNÇÃO DA PESSOA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 8º, § 1º, INCISO II, DA LEI N. 9099/1995 E ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. LEGITIMIDADE ATIVA DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA PACÍFICA. ERRÔNEA APLICAÇÃO DO ARTIGO 8º, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 9099/1995. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00003681620218160175 Uraí 0000368-16.2021.8.16.0175 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 11/04/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2022)

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE ATIVA. PARTE AUTORA EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, INCISOS I E IV, DA LEI N. 9.099/95. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (EVENTO 19) E SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL (EVENTO 14) QUE DEMONSTRAM A QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA QUE AS MICROEMPRESAS E EPPS INGRESSEM COM DEMANDAS NESTE MICROSSISTEMA (ARTIGO 8º, § 1º, II, DA LEI N. 9.099/95). SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-SC
- PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50044234320208240075, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUTIVA. CHEQUE. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO MEDIANTE ENDOSSO EFETUADO POR PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no "Simples Nacional", demonstrarem a sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c a recomendação contida no ENUNCIADO 135 do FONAJE.

2. A parte autora se qualifica como cessionária de cheque, realizado mediante endosso por empresa de pequeno porte, alegando que por esta ser legítima para ajuizar ação perante o Juizado Especial Cível, assegura à demandante, igual possibilidade.

3. A prova acerca da opção pelo Simples Nacional, mediante a juntada de documento expedido pela Receita Federal, qualifica a empresa cedente como legítima para litigar perante o Juizado Especial Cível, possibilitando o ajuizamento da ação pelo cessionário.

4. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71006540280 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 23/08/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/08/2017)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO PERANTE O JEC, MESMO QUE NÃO SEJA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, QUE SE TRATA DE MERA FORMA DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA QUE NÃO ALTERA A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REQUISITO NÃO EXIGIDO PELO ART. 8º, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71008419541 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 26/04/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO AO JUIZADO ESPECIAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFERIDO PELO ART. 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006 E QUE NÃO SE RELACIONA NECESSARIAMENTE COM A OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO (SIMPLES NACIONAL). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

(
TJ-RS
- MSCIV: 50073038120238219000 PORTO ALEGRE, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 14/09/2023, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/09/2023)

JUIZADOS ESPECIAIS. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. AUTORA. POSSIBILIDADE. ART. 74 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

1. O art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 é expresso ao admitir a possibilidade das empresas de pequeno porte litigarem como autoras nos Juizados Especiais.

2. As inconsistências do sistema jurídico não autorizam negar validade a texto expresso de lei, nem reduzir a acessibilidade ao Poder Judiciário, pois esta é garantia constitucional.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

4. Sem custas e honorários.

(
TJ-DF
- ACJ: 20140110332276 DF 0033227-21.2014.8.07.0001, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 30/09/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/10/2014 . Pág.: 266)

A legislação não exige a apresentações de certidões negativas para a microempresa ou empresa de pequeno porte ajuizar ação no Juizado Especial, nem limita a quantidade de ações que podem ser ajuizadas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e reformo a sentença de origem, determino o regular prosseguimento da execução sem exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025